Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703522-83.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: ELIN SOUSA LIMA, RAQUEL VON SOHSTEN CHAGAS LIMA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIA VITÓRIA DESPACHO ELIN SOUSA LIMA e RAQUEL VON SOHSTEN CHAGAS LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a matéria está prequestionada. Apontam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Defendem que a tese recursal não exige o reexame de provas ou de fatos. Alegam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Asseguram, em arremate, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 28688633, nada a prover, porquanto trata-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021